Tribunal: TJSP
Processo: 1000036-07.2025.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
ção.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1000036-07.2025.8.26.0048; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2026; Data de Registro: 23/01/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2026

Data de publicação:

23/01/2026

Ementa:
Apelação. Deserção do recurso.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste c.c. Repetição de Indébito, declarando abusivos os reajustes aplicados com base em sinistralidade e VCMH desde 2022, e determinando a aplicação dos índices anuais autorizados pela ANS para

Ementa:
Apelação. Deserção do recurso.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste c.c. Repetição de Indébito, declarando abusivos os reajustes aplicados com base em sinistralidade e VCMH desde 2022, e determinando a aplicação dos índices anuais autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. A ré foi condenada à restituição dos valores pagos a maior e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na insuficiência do preparo recursal, requisito de admissibilidade do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo recursal deve ser calculado sobre o valor da causa, conforme a Lei Estadual no 11.608/2003, art. 4o, § 2o.
4. A apelante recolheu valor insuficiente, não cumprindo o requisito legal de admissibilidade, mesmo após intimação para complementação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não conhecido.